Tribunal: TJSP
Processo: 1021484-65.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão proferido em Apelação. Ausência de vícios no acórdão embargado, a justificar a interposição dos recursos integrativos. Pretensão de modificação ou reforma do julgado. Efeitos infringentes inadmissíveis na espécie. Prequestionamento. Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa. Recursos não

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão proferido em Apelação. Ausência de vícios no acórdão embargado, a justificar a interposição dos recursos integrativos. Pretensão de modificação ou reforma do julgado. Efeitos infringentes inadmissíveis na espécie. Prequestionamento. Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1021484-65.2018.8.26.0053/50000, da Comarca
de São Paulo, em que são embargantes/embargados ESTADO DE
SÃO PAULO e AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP,
sendo embargada/embargante RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE
S/A - SP VIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos embargos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021484-65.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 5078
2
Embargos de Declaração no 1021484-65.2018.8.26.0053/50000
Embargantes/Embargadas: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
e Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte
do Estado de São Paulo - ARTESP
Embargada/Embargante: Rodovias Integradas do Oeste S.A. - SPVIAS
Comarca: São Paulo
Voto no 5078
Embargos de Declaração. Acórdão proferido em
Apelação.
Ausência
de
vícios
no
acórdão
embargado, a justificar a interposição dos recursos
integrativos. Pretensão de modificação ou reforma
do julgado. Efeitos infringentes inadmissíveis na
espécie.
Prequestionamento.
Suficiente
a
apreciação da questão de direito federal ou
constitucional,
independentemente
de
citação
legal expressa. Recursos não providos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo e pela Agência Reguladora
de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo
ARTESP (rés) e pela concessionária Rodovias Integradas do Oeste
S.A.
SPVIAS (autora) contra o acórdão às fls. 908/915, pelo qual foi
dado provimento à apelação interposta pelas rés.
Sustentam a FESP e a ARTESP que o acórdão contém
erro material ao fixar honorários no valor de R$ 5.000,00, por
equidade, quando deveria ter fixado entre o mínimo de 8% e o
máximo de 10% sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo
85, §§ 2o e 3o, inciso II, do CPC. Pedem o acolhimento dos embargos,
para sanar o erro material apontado.
Por seu turno, a autora alega erro material decorrente
de premissa equivocada e pede a atribuição de efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021484-65.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 5078
3
modificativos, para reformar o acórdão, aduzindo o que segue: (I)
fundamentação dissociada do conjunto fático-probatório, porque a
substituição das placas é fato incontroverso e o acórdão afastou o
direito ao reequilíbrio do contrato de concessão por ausência de
comprovação da efetiva substituição das placas em razão da
modificação do layout; (II) existência de provas do efetivo impacto
econômico provocado pela alteração unilateral de layout das
placas, que exigiu investimentos não previstos inicialmente; (III)
violação ao limite do efeito devolutivo do recurso de apelação,
porque a substituição das placas de sinalização de obras é fato
incontroverso e não cabe ao Tribunal apreciar matéria que não foi
objeto da sentença ou da apelação; (IV) possibilidade de atribuição
de efeitos infringentes aos embargos declaratórios. Subsidiariamente,
requer manifestação sobre os dispositivos legais que enumera, com o
fito de prequestionar a matéria, como condição de admissibilidade
de futuros recursos aos Tribunais Superiores.
É o relatório.
O recurso de embargos declaratórios é disciplinado
pelo CPC em vigor, em seus artigos 1.022 a 1.026. A respeito do
cabimento do recurso integrativo, assim dispõe o artigo 1.022 do
citado estatuto processual:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.
Da disposição transcrita acima, infere-se que o recurso
de embargos de declaração é cabível somente nas hipóteses de erro
no julgado impugnado, que possa dificultar a sua compreensão, seja
mero erro material caso em que o próprio magistrado pode corrigi-
lo de ofício, independentemente de interposição de recurso , seja
erro consistente em obscuridade, contradição ou omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021484-65.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 5078
4
No caso em apreço, não se configura qualquer das
hipóteses de cabimento do recurso de fundamentação vinculada,
na medida em que toda a matéria ventilada nos embargos foi
analisada no acórdão e o foi de forma clara, a possibilitar perfeita
compreensão do teor do julgado, de forma a não deixar dúvida a
respeito do sentido do texto e do teor da decisão.
Com efeito, o acórdão recorrido consubstancia o
julgamento proferido pelo colegiado que compôs a Turma Julgadora
e representa o seu entendimento, pelo qual foi acolhido o voto do
relator, dando-se provimento ao apelo das rés, para reformar a
sentença, com suficiente exposição dos motivos que levaram a esse
resultado.
No tocante ao alegado erro material na fixação de
honorários, não prospera o recurso oposto pelas requeridas, uma vez
que constou expressamente do acórdão que os honorários
advocatícios foram fixados, por equidade, em R$ 5.000,00.
É cediço que o arbitramento de honorários por
apreciação
equitativa
é
hipótese
excepcional
em
nosso
ordenamento jurídico. De acordo com a letra da lei, o dispositivo tem
aplicação nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico obtido, ou quando o valor da causa for muito baixo.
De outra banda, a jurisprudência tem defendido a
aplicação do dispositivo aos casos nos quais a fixação dos honorários,
de acordo com os parâmetros do §3o do artigo 85 do CPC acarreta
ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim
como o enriquecimento sem causa do advogado da parte
vencedora. São hipóteses nas quais o nível de complexidade da
causa torna exorbitante o valor dos honorários, autorizando, assim, a
adoção de critérios equitativos que adequem o valor da verba aos
critérios fixados pelo §2o do artigo sob análise.
É o que ocorre no caso em apreço, em que a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021484-65.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 5078
5
atribuiu à causa o valor de R$ 1.145.398,00, de maneira que,
adotando-se os percentuais do § 3o acima referido, os patronos das
requeridas fariam jus ao recebimento de mais de R$ 100.000,00 a título
de honorários advocatícios de sucumbência, valor desproporcional à
complexidade da demanda.
Não prosperam, igualmente, os embargos opostos pela
autora, que sustenta que o acórdão extrapolou os limites do efeito
devolutivo do recurso de apelação. Ao contrário do alegado, o
acórdão acolheu justamente o pedido de reforma da r. sentença,
apresentado pelas apelantes, para afastar a pretensão ao
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão (fls.
835/856).
A respeito da substituição das placas, conforme
constou do aresto, não houve prova de que referida substituição se
deu em razão da mudança de layout das placas.
Ainda sobre o suposto erro material no julgamento,
constou do aresto o trecho que segue (fls. 912/915):
[...]
Das disposições transcritas acima, infere-se que o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato deve ser
respeitado sempre que houver modificação unilateral ou
fatos imprevisíveis.
[...]
Das disposições contratuais transcritas, infere-se que o
próprio instrumento de concessão prevê a recomposição
do equilíbrio econômico-financeiro, desde que haja uma
significativa alteração nos custos da concessionária.
Referida recomposição, todavia, é ato complexo, que
deve tomar por base as projeções financeiras do
contrato, que devem ser reajustadas, com impacto para
todo o prazo da concessão.
Nessa linha, inadmissível a análise isolada da indenização
pleiteada em razão da alegada substituição de placas.
[...]
Noutro giro, se o objetivo da substituição das placas,
como alegou a concessionária, era exclusivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021484-65.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 5078
6
atender aos interesses do Governo do Estado e sua
propaganda institucional, deveria a empresa, à época,
ter recorrido ao Poder Judiciário para denunciar o ato
ilegal. Preferiu, contudo, confeccionar as placas e anos
depois, pleitear a recomposição da equação econômico-
financeira do contrato que, como dito alhures, é ato
complexo, que envolve inúmeros aspectos e projeções
financeiras, de maneira que não pode ter por base um
fato isolado.
Por fim, não se provou a significativa alteração nos custos
da concessionária (item 25.1 do contrato de concessão),
uma vez que as despesas com sinalização são
regularmente previstas.
Impõe-se, por conseguinte, a reforma da r. sentença
combatida, para que seja julgado improcedente o
pedido.
Como se sabe, o mero inconformismo com o decidido
não autoriza a oposição dos embargos de declaração, daí porque se
impõe o desacolhimento de ambos os recursos.
Quanto ao prequestionamento da matéria, com
finalidade de interposição de recursos extraordinário e especial, não
é necessária a menção, no julgamento recorrido, de dispositivos
legais para esse efeito. Basta que a questão federal ou constitucional
seja apreciada para ensejar o manejo dos referidos recursos. A
exigência de indicação dos dispositivos legais violados deve,
contudo, constar dos recursos excepcionais.
Pelo exposto, recebo os recursos, porque tempestivos,
mas nego-lhes provimento.
PAOLA LORENA
Relatora